Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-66.2016.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004026-66.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDREY CARLOS GOMES - CPF: 018.177.171-38 (APELADO), JOSE GOMES DA SILVA (VÍTIMA), ANDREY CARLOS GOMES - CPF: 018.177.171-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO PELO FURTO CONSUMADO E RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE PROVA FRÁGIL QUANTO A OCORRÊNCIA DO DELITO E DA QUALIFICADORA.
RECURSO DA DEFESA
. FURTO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu o acusado da imputação de furto qualificado consumado (Fato 1) e o condenou por furto tentado qualificado (Fato 2). A defesa buscou a absolvição quanto ao Fato 2, alegando ausência de provas e nulidade do reconhecimento fotográfico, enquanto o Ministério Público requereu a condenação também pelo Fato 1, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois episódios e a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo no Fato 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais é causa de nulidade da condenação pelo Fato 2; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo Fato 2; (iii) determinar se é possível a condenação pelo Fato 1, com reconhecimento do crime continuado e da qualificadora de rompimento de obstáculo no Fato 2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, como o flagrante, a confissão e testemunhos colhidos sob contraditório, inexistindo nulidade.

4.

A autoria e materialidade do furto tentado (Fato 2) estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, confissão do réu e depoimentos consistentes dos policiais que realizaram a prisão e testemunha ocular.

5.

Os depoimentos de policiais que atuaram na prisão são válidos e suficientes para sustentar a condenação, desde que coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, como verificado no caso.

6.

A ausência de exame pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, pois a prova oral colhida nos autos não supriu a exigência legal de realização da perícia.

7.

A insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria impede a condenação pelo Fato 1, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório.

2.

Os depoimentos policiais são válidos para sustentar condenação penal, desde que harmônicos com as demais provas dos autos.

3.

A ausência de exame pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, salvo comprovada impossibilidade de sua realização.

4.

A ausência de provas suficientes sobre a materialidade e autoria impede a condenação criminal, prevalecendo o princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §§ 1º, 2º e 4º, I; art. 14, II; CPP, arts. 158, 226, 159 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 240668/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T6, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2346932/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pela defesa de
Andrey Carlos Gomes
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 0004026-66.2016.8.11.0012, que absolveu o réu quanto ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP – Fato 01), e o condenou pela prática de furto tentado qualificado (art. 155, §§ 1º e 2º, c/c art. 14, II, do CP – Fato 02).

A
defesa
pleiteia a
absolvição
do apelante quanto ao Fato 02, sob os argumentos de ausência de provas e nulidade do reconhecimento fotográfico, por não observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença, para que o réu também
seja condenado quanto ao Fato 01
(furto consumado), com o reconhecimento do rompimento de obstáculo nesse fato e a aplicação do crime continuado entre os dois episódios delitivos.

As contrarrazões foram apresentadas nos documentos identificados sob os IDs n. 269398801 e 273819886.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no id. 275734363, da lavra da
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do apelo ministerial,
para condenar o acusado também pelo Fato 01, com o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no Fato 02, afastando, contudo, o pleito de continuidade delitiva entre os fatos, entendimento assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA ACUSAÇÃO - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – TESES DEFENSIVAS DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – TESES ACUSATÓRIAS DE CONDENAÇÃO DO FURTO CONSUMADO, RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO E RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA O FURTO TENTADO. DESPROVIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – PARCIAL PROVIMENTO DAS TESES ACUSATÓRIAS. TESES DEFENSIVAS: 1. Da absolvição por ausência de provas (Fato 02) – improcedência. Elementos probatórios suficientes quanto a autoria e materialidade delitiva – testemunhos policiais – testemunhos de terceiros – prisão em flagrante. 2. Da ilegalidade do reconhecimento fotográfico – improcedência. Inobservância do texto legal não anula o elemento probatório – procedimento robustecido por outros elementos probatórios – legitimidade em sua realização. TESES ACUSATÓRIAS: 1. Condenação pelo furto consumado (Fato 01) – procedência. Elementos probatórios suficientes acerca da materialidade e autoria – acusado reconhecimento pela testemunha – confissão extrajudicial – valoração dos depoimentos policiais. 2. Reconhecimento do crime continuado – improcedência. Ausência de comprovação do elemento subjetivo exigido pelos Tribunais Superiores para reconhecimento, para além dos requisitos objetivos. 3. Reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no furto tentado (Fato 02) – procedência. Possibilidade de substituição da perícia por elementos probatórios diversos nos autos – comprovação por meio dos depoimentos policiais e pela confissão do réu.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos interpostos pelas partes em apreço são
tempestivos
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial e defesa.

Narra a denúncia que:

"FATO I

Consta do presente procedimento investigativo que,
na madrugada do dia 24 (vinte e quatro) de outubro de 2016
, no estabelecimento empresarial localizado na Rua Brasil Central, n.° 501, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT,
o denunciado
ANDREY CARLOS GOMES, vulgo “Benzemá”
subtraiu, para si, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo
. Segundo restou apurado nos autos, minutos antes e durante a madrugada, o idoso José Gomes da Silva, de 69 (sessenta e nove) anos de idade e proprietário do estabelecimento, havia sido vítima de crime anterior e foi encaminhado ao nosocômio local, momento em que Andrey, conhecendo o ofendido, aproveitando-se da ausência de pessoas no local e da desgraça particular da vítima, resolveu subtrair bens lá existentes, ocasião em que,
após romper a porta local, adentrou no estabelecimento e de lá subtraiu
, para si, 01
(uma) caixa de pinga da marca 51, contendo 12 (doze) garrafas e evadiu-se do local.

FATO II

Consta, ainda, dos autos que,
no mesmo dia 24
(vinte e quatro) de outubro de 2016, por volta das 03h10min, no estabelecimento empresarial supramencionado, em continuidade delitiva, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e circunstâncias, o denunciado ANDREY CARLOS GOMES, vulgo “Benzemá”
tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
coisa alheia móvel, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Conforme apurado, após a prática do FATO I e minutos depois, o denunciado Andrey retornou ao estabelecimento e, ainda durante o repouso noturno, aproveitando-se da ausência de pessoas e da desgraça particular da vítima de 69 (sessenta e nove) anos, após já ter arrombado a porta do local, tentou subtrair, para si,
01 (uma) caixa de cerveja em lata “Skol”,
de 350ml, contendo 18 (dezoito) unidades, e
01 (uma) caixa de cerveja em lata “Skol”,
de 268ml, contendo 15 (quinze) unidades, conforme termo de entrega de fls. 32, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade porque policiais militares rumaram até o local e encontraram o denunciado no interior do recinto, inclusive na posse de um martelo, com o qual tentaria entrar na casa da vítima que se situa anexa para dar continuidade à subtração, motivo pelo qual lhe fora dada voz de prisão em flagrante."

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi
julgada parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

a) ABSOLVER
o réu ANDREY CARLOS GOMES, pela prática do crime referente ao
FATO 01
, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, ao reconhecer a ausência de provas quanto à autoria delitiva, e;

b) CONDENAR
o réu ANDREY CARLOS GOMES, pela prática do crime referente ao
FATO 02
, previsto no art. 155, §§ 1º e 2º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, (f. 297-311 – ID 269398794).

Diante disso, as partes exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

1.

Do recurso da defesa – (Fato 2)

1.1 Da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico

Como já relatado, pugna a defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta violação do art. 226 do CPP, em consequência busca a absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do código de processo penal (todos pelo fato 02). Todavia, tal alegação não prospera.

Com efeito, é verdade que o referido dispositivo estabelece um rito formal para o ato de reconhecimento pessoal. Contudo, cumpre registrar que o reconhecimento fotográfico, ainda que informal, não constitui, por si só, causa de nulidade, especialmente quando se encontra corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

No caso dos autos,
o reconhecimento fotográfico do acusado foi seguido de confirmação em juízo
, não apenas pelo reconhecimento da testemunha ocular Marcos Signor, mas também pelos elementos colhidos no flagrante.
O acusado foi detido no interior do estabelecimento comercial
com dois fardos de cerveja e um martelo nas mãos, instrumento que, segundo seus próprios relatos, seria utilizado para arrombar a residência situada nos fundos do bar.

O reconhecimento fotográfico não foi o único suporte da imputação, mas um entre os diversos elementos que, analisados em conjunto, demonstram de forma clara a identidade do autor. Ademais, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, embora o art. 226 do CPP estabeleça parâmetros procedimentais, sua inobservância não implica nulidade automática quando não houver prejuízo concreto e o reconhecimento for confirmado por outras provas judicializadas, como no caso.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art . 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito”. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 240668 SP, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

Desta forma, inexistindo qualquer mácula se impõe o
afastamento da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico.

1.2 Da suposta ausência de provas quanto ao fato 2 (furto tentado)

A defesa por outro prisma, precisamente, quando a questão de mérito requer
absolvição quanto ao furto tentado
, sob alegação
que não há provas
robustas da prática delitiva.

A tese defensiva não se sustenta, porquanto, a
materialidade
do crime restou amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID 61759608, p. 3), boletim de ocorrência n. 2016.340803 (ID 61759608, p. 4/6), auto de apreensão (ID 61759608, p. 7), termo de entrega (ID 61759608, p. 34), relatório da autoridade policial (ID 61759608, p. 38/39), bem como pela
confissão extrajudicial e judicial do acusado
e demais provas testemunhais produzidas em juízo.

A
autoria
de igual forma, restou comprovado nos autos por meio de um conjunto probatório robusto.
O acusado foi preso em flagrante no interior do estabelecimento comercial, em posse de objetos que pretendia subtrair
.

Os policiais militares Ailton Evangelista Quixabeira e Fernando Lira de Oliveira relataram que foram acionados por populares e, ao chegarem ao local, constataram que havia barulhos no interior do bar. Após determinarem a saída do invasor, identificaram o acusado, que portava mochila contendo duas caixas de cerveja, além de um martelo.

Vejamos o depoimento na fase inquisitorial do
PM AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA
:

“QUE, nessa madrugada cumpria suas obrigações funcionais normalmente, na companhia de seu companheiro de trabalho, Pm Fernando Lira, quando, por volta das 03:10 horas da manhã, sua Guarnição recebeu uma informação via Corpo de Bombeiros local, que dava conta de que um homem havia sido esfaqueado e que estava recebendo atendimento médico no hospital municipal; QUE, deslocaram até o referido hospital e encontraram a vítima, o Srº José Gomes da Silva, sendo atendido pelo médico plantonista e, em virtude do atendimento, não foi possível falar com a vítima naquele momento; Que, Deslocaram Até O Local E, Assim Que Chegaram
, Foi Possível Verificar Que Tinha Um Homem Dentro Do Estabelecimento
; Que, Sua Guarnição Deu Ordem
De Saída Ao Invasor
Que Obedeceu; Que,
O Suspeito Saiu De Dentro Do Estabelecimento Portando Uma Mochila De Cor Verde, Com 02 (Duas) Caixas De Cerveja Em Seu Interior E 01 (Um) Martelo Em Uma Das Mãos
; Que, O Suspeito Foi Identificado Como Sendo Andrey Carlos Gomes; Que, a todo momento o suspeito
ANDREY perguntava se a vítima havia morrido e que ele fez isso repetidas vezes;
QUE, questionaram ao suspeito se havia sido ele quem cometera a agressão contra a vítima, ao passo que ele negou; que, andrey entrou em contradição ao explicar que não havia sido ele quem feriu a vítima, tendo dado duas versões contraditórias; que, na primeira versão ele disse que tinha sido avisado por serginho de tal que o dono do bar em questão havia sido ferido e estava no hospital,
daí resolver ir até lá para furtar cervejas
; que, na segunda versão, dado momentos depois, andrey disse que tinha visto no whatsapp que o dono do bar tinha sido ferido; que, esse depoente destacou que o celular de andrey não tem tal aplicativo, pois é de um modelo antigo; que, efetuou a prisão do invasor/suspeito andrey e fez uma foto do mesmo; que, retornou ao hospital municipal e mostrou a foto para a vítima. Que confirmou que andrey era um dos 02 (dois) homens que tinham lhe agredid
o;
Que, em tempo, lembrou que sua Guarnição realizou uma varredura do local do crime, porém não encontrou a arma branca usada; QUE, efetuou o registro do referido boletim de ocorrência e conduziu o suspeito Andrey Carlos Gomes até essa Delpol, sem lesões corporais, para as providências que o caso exige.”
(f. 14/15 – ID 61759608)

No mesmo sentido foi o depoimento do
PM FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA
, relatou:

“....Que, ao chegarem no local, notaram que a porta principal estava encostada; que, ouviram barulhos no interior do bar, o que comprovou que havia um invasor dentro do estabelecimento. Que, cercaram o referido endereço e determinaram que o invasor saísse; que, após a ordem emanada por sua guarnição,
o suspeito saiu de dentro do bar, com um martelo nas mãos e com uma mochila às costas
; que, foi realizada uma revista pessoal no suspeito, onde nada de ilícito foi encontrado, a não ser,
02 (duas) caixas de cerveja que estavam dentro da citada mochila
e 01 (um) aparelho celular de propriedade do suspeito; que, perguntado o nome do citado suspeito, respondeu que trata-se de andrey carlos gomes; que, de imediato indagaram ao suspeito andrey o que o mesmo estaria fazendo naquele local, ao passo que
ele confessou que tinha ido até lá para furtar as cervejas que trazia em sua mochila
; que, perguntaram ao suspeito andrey o porque ele carregava um martelo, disse ele, que
usaria a ferramenta para arrombar o cadeado que dá acesso à casa da vítima
, que fica nos fundos do bar que ele já havia adentrado; que, indagaram ao suspeito andrey
se havia sido ele que atentou contra a vida da vítima jose gomes da silva, ao passo que ele negou
”

“....QUE,
a vítima não foi capaz de passar nenhuma característica de seus agressores, nem mesmo características física nem mesmo das roupas que usava
; QUE, salientou, esse depoente, que a vítima lhe relatou que ele é sozinho na cidade, não possui nenhum parente e que sua origem é do nordeste; QUE, conduziram o suspeito Andrey até a 3ª Companhia onde esse boletim de ocorrência foi lavrado e, posteriormente a isso, deixaram-no nessa Delpol para as providências que o caso exige; QUE, perguntado sobre o cenário que viu no lugar do crime, esse depoente disse que havia muito sangue na entrada da porta onde a vítima e o suspeitos entraram em luta corporal”
(f. 17/18 – ID 61759608).

Na fase Judicial ambos os policiais foram ouvidos e ratificaram o depoimento prestados na delegacia e acrescentaram
:

“Narrou que,
no dia dos fatos, juntamente com seu colega de farda, souberam que um senhor havia sido esfaqueado dentro de seu comércio, e após ser socorrido, foi levado ao hospital. Dessa forma, foram até à casa de saúde para conversarem com a vítima, momento em que obtiveram informações de que alguém estava dentro da residência do ofendido. Em virtude disso, se deslocaram para lá, onde se depararam com o réu andrey, que portava 01 (uma) mochila e 01 (um) martelo. indagado a respeito dos fatos, andrey relatou à guarnição militar ter recebido uma informação que seu tio havia sido esfaqueado, e, por isso, tinha ido até lá. Em relação ao martelo, o acusado afirmou que seria utilizado para arrebentar o outro cadeado da residência
. Por isso, o encaminharam até a Delegacia de Polícia, sem saber se ele teve participação na tentativa de latrocínio no dia anterior. Relatou que o local do crime funciona como estabelecimento e residência da vítima. EXPLANOU QUE NA MOCHILA DO RÉU ESTAVAM 02 (DUAS) CAIXINHAS DE CERVEJA. Ademais, pontuou terem questionado o acusado e este negou qualquer vínculo com os fatos anteriores e com a facada sofrida pelo ofendido. Aduziu que a vítima estava consciente no momento em que foram indagá-lo. Por fim, disse que o réu alegou que fora avisado sobre o seu tio JOSÉ ser esfaqueado por telefone e whatsapp.”.
Juntada de mídia de audiência--05.02.2020 em id. 71083476.

Nesse sentido, é imperioso destacar que os depoimentos prestados por policiais que atuaram nas investigações possuem relevante valor probatório, principalmente quando corroborados por outros elementos colhidos ao longo do processo, não havendo qualquer mácula que os desqualifique ou lhes retire a credibilidade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que
"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos,
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" ( AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11 .343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Ademais, em suas palavras,
o réu confessou a tentativa de subtração,
afirmando que “foi lá para pegar as cervejas” e que “usaria o martelo para arrombar o cadeado” da casa da vítima. Tais declarações, aliadas ao flagrante e aos depoimentos dos policiais, conferem alta credibilidade ao conjunto probatório.

Não bastasse isso, a testemunha ocular do crime
Marcos Signor
relatou que sua mãe viu alguém saindo do bar com uma caixa e, momentos depois, avistou novamente o mesmo indivíduo entrando no local, ocasião em que foi acionada a polícia. As vestimentas descritas por ele coincidem com as do acusado no momento da abordagem.

Ressalte-se que não se trata de mera confissão extrajudicial ou de presunções subjetivas, mas de uma reconstrução sólida e coerente dos fatos, pautada em provas diretas, testemunhais e circunstanciais que se entrelaçam harmonicamente.

Assim, a alegação de fragilidade probatória é diametralmente oposta da a robustez dos elementos constantes dos autos, de modo que no mérito há de se improver o recurso.

2.

Do recurso do Ministério Público.

2.1 Da reforma da sentença absolutória quanto ao
fato 1
(furto consumado)

Assim, como a pretensão defensiva cai também na vala do improvimento a insurgênia da acusação contra
a absolvição quanto ao Fato 1
.

O juízo sentenciante entendeu ausente prova segura da materialidade delitiva, essa conclusão resiste à análise conjunta das provas coligidas.

“Inquirido em juízo,
Marcos Signor,
sobre o fato I, em suma, esclareceu que mora na parte inferior da casa e sua mãe reside no sobrado, na parte superior. Afirmou que após retornar do hospital, sua genitora viu alguém dentro do estabelecimento e o chamou, mas asseverou que ele não conseguiu visualizar ninguém, embora tenha ligado para Polícia (ID 71085318, 02min18s a 02min32s).

Destaco que
a genitora do depoente não prestou declaração
à autoridade policial e também não depôs em juízo.

O único elemento informativo e prova testemunhal
produzida a respeito do fato I é a denominada testemunha de
"ouvir dizer" -
ou hearsay, na língua inglesa -, cujo força probante é frágil para sustentar a condenação do denunciado.” (sic. Sentença id. 269398794).

Como bem pontuado na sentença, os depoimentos colhidos em juízo foram confusos em relação à conduta imputada ao Fato 1. O certo é que houve a autoria e materialidade em relação ao Fato 2, entretanto, não há como garantir que momentos antes o réu teria ingressado no estabelecimento e furtado inicialmente a pinga, em pós, retornou e tentou furtar as caixas de cerveja.

O réu Andrey, interrogado, afirmou que havia combinado
de pegar uma caixa de pinga e cerveja
. Disse que, no dia dos fatos, voltava do serviço quando passou na casa da vítima para entregar um notebook, pois havia um trabalho a ser feito e utilizavam a internet pública disponível ali. Relatou que, ao passar em frente à casa, que fica no caminho, viu sangue espalhado e imaginou que o rapaz da sinuca estaria machucado. Afirmou que chegou a abrir a porta e, ao ver o sangue, ficou assustado, tendo voltado. Alegou que
retornaria para buscar as bebidas conforme combinado, mas nesse momento a polícia chegou e o incriminou.
Confrontado sobre ter arrombado a porta, negou, dizendo que a porta estava apenas escorada e que só a empurrou, sem utilizar força ou quebrar qualquer item. Confirmou que morava próximo ao bar e que costumava frequentá-lo, mas
negou ter estado no local anteriormente no mesmo dia
. Esclareceu que
pegou primeiro a pinga e depois a cerveja
, como havia combinado, e que
a pinga seria carregada na mão e a cerveja na mochila
, porém foi surpreendido pela polícia.

Assim, não há como acolher a tese acusatória para a condenação do fato 1, uma vez que inexistem nos autos elementos seguros quanto à sua ocorrência.

2.2 Da qualificadora do rompimento de obstáculo quanto ao
fato 2
(furto tentado).

Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir-lhe a confissão do acusado”. Trata-se de norma de ordem pública que visa resguardar a fidelidade da prova técnica, especialmente quando necessária à comprovação da materialidade de elementares ou circunstâncias qualificadoras do crime.

No caso do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a qualificadora exige a demonstração objetiva de que o agente, para consumar a subtração, rompeu, destruiu ou inutilizou um meio material que dificultava o acesso à coisa alheia. Tal demonstração, por se referir a vestígios materiais,
demanda a realização de perícia técnica
, conforme preceitua o referido art. 158 do CPP.

Os tribunais superiores consolidaram o entendimento de que, a ausência de exame pericial, quando possível sua realização, impede o reconhecimento da qualificadora, não podendo esta ser suprida por outros meios de prova, como testemunhos ou confissão do acusado. Nesse sentido:

“(...) No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo . Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2346932 SE 2023/0142108-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

Assim, não basta que o contexto probatório, através de testemunhos ou da própria confissão do agente, sugira o rompimento de obstáculo; é imprescindível que o fato tenha sido constatado e descrito por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, designada pela autoridade policial, conforme previsto nos arts. 159 e 167 do CPP.

Ressalte-se que a exceção admitida pela jurisprudência para suprir a ausência de perícia, qual seja, a impossibilidade de sua realização ante o desaparecimento dos vestígios,
não se presume
. Para sua configuração, seria necessária a demonstração inequívoca nos autos de que, quando da persecução penal, os vestígios haviam sido irremediavelmente destruídos ou alterados, inviabilizando a perícia, o que não se verifica na hipótese sob exame.

Conforme se depreende dos autos,
não houve a realização de qualquer prova pericial
a respeito do alegado arrombamento da porta do estabelecimento, tampouco foi elaborado
auto de constatação
ou produzidas
fotografias do local dos fatos
. A prova testemunhal apresentada revela-se frágil, e
o acusado negou ter efetuado o rompimento do obstáculo
. Diante desse quadro, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em benefício do réu, em consonância com os preceitos legais e a orientação jurisprudencial, impõe-se o afastamento da referida qualificadora.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pela defesa de ANDREY CARLOS GOMES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025